Tribunal: CARF
Processo: 10980.721418/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Deve ser aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor devido, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 35-A (combinado com a Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I), ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida
SÚMULA 28 CARF. NÃO CONHECIMENTO MATÉRIA RFFP.
A Súmula 28 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) estabelece que o CARF não é competente para analisar controvérsias relacionadas a Processos Administrativos de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP). Em outras palavras, o CARF não julga questões que envolvam indícios de crimes fiscais e sua relação com a Receita Federal. NÃO CONHECER alegações da RFFP.
SÚMULA 206. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721418/2014-25
ACÓRDÃO
2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de
que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Deve ser aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor devido, com
fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 35-A (combinado com a Lei no
9.430/1996, artigo 44, inciso I), ambos com redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
2
razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda
pendente da decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida
SÚMULA 28 CARF. NÃO CONHECIMENTO MATÉRIA RFFP.
A Súmula 28 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
estabelece que o CARF não é competente para analisar controvérsias
relacionadas a Processos Administrativos de Representação Fiscal para Fins
Penais (RFFP). Em outras palavras, o CARF não julga questões que
envolvam indícios de crimes fiscais e sua relação com a Receita Federal.
NÃO CONHECER alegações da RFFP.
SÚMULA 206. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias relativas a questões constitucionais, da
matéria concomitante com processo judicial, da matéria estranha à lide (salário maternidade) e
acerca da RFFP, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
3

RELATÓRIO
De acordo com o REFISC, fls. 11-23, a ação fiscal teve por objetivo verificar a
correção do procedimento de compensação declarado na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) pelo contribuinte MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.
Consta que o Autuado ajuizou em 23/01/2009 a ação no 2009.70.00.0011740-6/PR,
sustentando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio-doença, auxílio acidente, salário-maternidade, férias e adicional de férias. Esta ação
transitou em julgado em 02/06/2011, concedendo ao peticionário o direito de compensar as
contribuições previdenciárias pagas sobre as rubricas auxílio-doença e adicional de férias ou terço
constitucional de 01/1999 até 06/2011, corrigidas de acordo com a taxa SELIC - Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia.
Ao final do procedimento fiscal, foram constatadas as seguintes irregularidades no
procedimento de compensação, conforme excertos do REFISC ora transcritos.....
Em decorrência das infrações acima relacionadas, foram lavrados os seguintes
autos de infração:
1. Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Tributária Principal (AI)
DEBCAD no 51.064.009-5, fl. 3 e anexos, onde se exige do sujeito passivo acima qualificado as
contribuições previdenciárias decorrentes de compensações tributárias indevidas informadas pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nas
competências 04/2011 a 07/2011. O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$
447.470,73, consolidado em 23/05/2014 (principal, acrescido de multa de ofício e juros de mora).
2. O Auto de Infração DEBCAD no 51.054.010-9, no valor de R$ 3.880,00, decorre da
apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações incorretas, caracterizando a infração ao disposto no art. 32-A, inciso II, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de2009. Conforme descrito no item 4 do REFISC,
que também apresenta os cálculos da multa aplicada, foram as seguintes infrações foram
constatadas:
a) a empresa deixou de influir diversos segurados na GFIP 12/2010, em seu
estabelecimento matriz;
b) a empresa, nas competências 04/2011 e 07/2011, declarou compensações
indevidas em GFIP.
Representação Fiscal para Fins Penais. Registra a autoridade lançadora no REFISC
(item 7 – Observações), que ao declarar em GFIP compensações incorretas, reduzindo as
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
4
contribuições sociais previdenciárias informadas à RFB, incorreu o contribuinte ora autuado, em
tese, na hipótese de crime tipificada no inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137/90. Em função disso,
foi elaborada representação fiscal para fins penais, a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal tão logo defina-se administrativamente a procedência do lançamento efetuado.
Por intermédio de procurador constituído (fl. 399-401), a MVC COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA. apresentou impugnação aos Autos de Infração AI(s) DEBCAD nos 51.064.009-5 e
51.064.010-9 através do instrumento de fls. 354-398, com juntada de documentos (fls. 402-502),
que se constituem atos constituição da sociedade empresária e de representação, cópias de peças
e decisões referentes ao Mandado de Segurança no 2009.04.00.04670-2 – PR, além de cópia das
Autuações.
Inicialmente, apresenta um breve relato sobre as autuações em epígrafe e afirma
que os lançamentos fiscais devem ser cancelados, em face das seguintes alegações, em síntese:

PRELIMINARES
1. Nulidade. Ausência de Motivação para a autuação
Requer a nulidade das Autuações, com fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, argumentando que foram lavradas em desacordo com o art. 10 do mesmo
Decreto, porque o agente fiscal não descreveu, suficientemente, os fatos
geradores que ensejaram as Autuações, impossibilitando o exercício do seu
direito de defesa. Além disso, os fatos não estão suportados por elementos de
prova.
Acrescenta que o simples ato de indicar e transcrever dispositivos legais, como no
presente caso, não se confunde com fundamentação, e que a motivação dos atos
administrativos está prevista no art. 2o, caput e art. 50, ambos da Lei no 9.784, de
1999.
2. Suspensão da exigibilidade
Requer seja observado o art. 151, III, do CTN, de acordo com o qual a
apresentação da impugnação enseja a suspensão do crédito tributário.
3. Do Direito
Alega que os créditos compensados são absolutamente legais, tendo em vista a
manifesta existência de pagamentos a título de contribuição previdenciária a
maior por longo período, porquanto o Fisco sempre exigiu parcelas indevidas das
contribuições incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado, bem como a título de salário-
maternidade e férias acrescidas do terço constitucional.
Discorre quanto a legislação e entendimentos jurisprudenciais do STJ (RESP
1322945/DF) acerca da não incidência da contribuição previdenciária patronal
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
5
sobre os quinze primeiros dias do pagamento do auxílio doença, valores pagos a
título de férias gozadas, adicional de 1/3 de férias e salário-maternidade.
Alega que possui direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente
pagos, independentemente de autorização ou processo administrativo
preparatório, de acordo com o art. 66 da Lei no 8.383/91, sujeito a posterior
homologação pelo Fisco, sendo este o entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de justiça (Embargos de Divergência em Recurso Especial no 78.301-BA e
RESP 166399/AL).
Discorre sobre as bases constitucionais e infraconstitucionais da contribuição
previdenciária patronal e sobre o controle de constitucionalidade exercido pelo
Supremo Tribunal Federal, concluindo que as parcelas controversas não se
subsumem à hipótese de incidência eleita pelo legislador para fins de exigência da
contribuição previdenciária devida pelas empresas, qual seja, a prevista no art. 22,
I, da Lei no 8.212, de 1991. Transcreve, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça favorável às teses defendidas pelo impugnante (itens V1, V1.1. V1.2,
V1.2.1, V1.2.2, V1.2.3).
Ressalta que a delimitação da incidência da contribuição em tela para os valores
destinados a retribuir o trabalho efetivo ou potencial foi observada pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa RFB no 971, de
13.11.2009.
No item V da impugnação, afirma, com fulcro no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991,
que não há qualquer causa impeditiva ou suspensiva do direito a compensação, e
que a administração não pode vincular o procedimento de compensação ao
trânsito em julgado de decisão judicial, por não ser aplicável ao procedimento
defendido na impugnação.
4. Inexistência da diferença apontada quanto ao RAT e contribuições de Terceiros
no saldo da compensação
No item VII da impugnação, o contribuinte menciona que nas informações do
auto de infração em questão foi apontada planilha com valores que demonstram
a inclusão de contribuições de terceiros e contribuições do RAT no cálculo das
compensações, todavia, afirma que em nenhum momento houve a inclusão das
referidas contribuições no saldo das compensações, as quais ocorreram nos
exatos termos estabelecidos nos autos do Mandado de Segurança no
2009.70.00001740-6/PR, bem como o recolhimento de terceiros e RAT foram
pagas pela impugnante, consoante a normatização legal.
5. Da existência de ação judicial correlata e com trânsito em julgado
No item VIII, discorre quanto a existência do Mandado de Segurança, distribuído
sob o no 2009.70.00.001740-6/PR, com transito em julgado em 02/06/2011, que
guarda pertinência com o quanto debatido no presente processo, ressaltando que
a existência do pleito judicial não prejudica o direito da impugnante em reaver os
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
6
valores comprovadamente pagos a maior, precipuamente no concernente às
disposições do art. 165, I, do CTN.
7. Do não cabimento da multa. Caráter confiscatório da penalidade imputada.
Requer o afastamento da multa aplicada com fundamento nos princípios da
isonomia tributária e consequentemente da moralidade da administração pública
federal, da capacidade contributiva, da estrita legalidade, com citação de doutrina
e jurisprudência sobre o tema.
8. Pedidos
Ao final da impugnação, o impugnante requer sejam declarados nulas as
Autuações por preterição ao direito de defesa, ou violação da motivação dos atos
administrativos, do contraditório e da ampla defesa, e, no mérito, a insubsistência
das autuações, convalidando a compensação efetuada.
Requer, também, a intimação do seu representante legal para a oportuna
sustentação oral quando do julgamento da referida impugnação; a realização de
diligências necessárias para o real deslinde do feito; que as intimações referentes
ao feito se dêem na pessoa do procurador, no endereço que indica.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
1. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cumpre registrar, em face do pedido expresso de suspensão formulado pelo
contribuinte, que o crédito tributário em litígio encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força da apresentação da impugnação (art. 151, III, do CTN).
2. DA ORIGEM DOS VALORES GLOSADOS
Trata-se de crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração sob DEBCAD
no
51.064.009-5
e
DEBCAD
no
51.064.010-9,
onde
foram
lançadas,
respectivamente, a glosa de compensação indevida e multa por descumprimento
de obrigação acessória de declarar corretamente os fatos geradores na GFIP.
No Relatório Fiscal – REFISC, a autoridade lançadora expõe, de forma clara, os
fundamentos fáticos e jurídicos que resultaram na glosa das compensações
efetuadas pela MVC Componentes Plásticos Ltda. e na aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Colhe-se, ainda, do supracitado relatório, que o Autuado realizou compensações
em GFIP nas competência 04/2011, 05/2011, 06/2011 e 07/2011, relativamente a
recolhimentos indevidos efetuados nas competências 01/1999 a 06/2011,
incidentes sobre valores pagos a título de férias e1/3 de férias e primeiros 15 dias
por afastamento do empregado por doença ou acidente, com base em decisão
judicial.
Por ocasião da ação fiscal que teve por objetivo verificar a correção do
procedimento de compensação, a autoridade lançadora, com base na análise da
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
7
documentação apresentada pelo contribuinte, procedeu à glosa das
compensações realizadas por ausência dos requisitos de certeza e liquidez dos
créditos objeto de compensação, devido a quatro irregularidades:
1) o procedimento de compensação na competência 04/2011 foi procedido antes
do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à compensação;
2) inclusão de créditos de terceiras entidades que não foram objeto do pedido de
compensação;
3) cálculo incorreto de bases de cálculo, com inclusão de valores pagos a mais a
título de auxílio doença, que os verificados em folhas de pagamento;
4) divergências entre valores devidos registrados na folha de pagamento e os
recolhidos (folha x GPS)
Cientificado do lançamento, o Autuado diz não concordar e apresenta suas
razões, adiante analisadas.
3. ALEGAÇÃO NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS
FATOS GERADORES DAS AUTUAÇÕES
O sujeito passivo requer a declaração de nulidade dos AI(s) DEBCAD no
51.064.009-5 (obrigação principal) e 51.064.010-9 (obrigação acessória), fulcro no
art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, por inobservância das lavraturas ao art.
10, inciso III, do mesmo diploma legal.
Em suma, alega que devido a ausência de motivação dos AI, que não mencionam
com exatidão os elementos norteadores e motivadores da incidência do fato
gerador das obrigações tributárias, não lhe foi permitido o exercício do amplo
direito de defesa, conforme lhe assegura o texto constitucional.
Quanto a alegação de nulidade, em análise dos autos de infração e seus anexos,
especialmente do relatório da fiscalização, concluo que não pode ser acolhida,
uma vez que tanto os fundamentos jurídicos, quanto os elementos fáticos das
autuações, encontram-se devidamente explicitados, não se verificando o alegado
cerceamento ao direito de defesa.
A auditoria fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.....
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito.........
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
8
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.....
Portanto, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212, de 1991, estejam descritos de forma clara e precisa no
Relatório Fiscal ou em seus anexos, pois a omissão desses requisitos essenciais do
lançamento fiscal acarreta a preterição do direito de defesa do contribuinte,
devendo ser declarado nulo, por força das disposições do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.....
Tendo por norte tais premissas legais, vejo que no caso dos autos não há que se
falar em deficiência no lançamento, que enseje o reconhecimento de nulidade
formal, e que os lançamentos estão de acordo com os requisitos legais acima
transcritos.
No Relatório Fiscal (REFISC), fls. 11-23 está descrito, pormenorizadamente, o fato
gerador da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória.
Nesse relatório, explicita a autoridade lançadora como foram apurados os fatos
geradores, as infrações verificadas e quanto a apuração das bases de cálculo.
Destaque-se que as bases de cálculo foram extraídas de documentos
apresentados pelo contribuinte (GFIP), além de outros extraídos nos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal, tais como os recolhimentos verificados em GPS –
Guia de Previdência Social.
Integra o processo, também, a planilha de fls. 48-52, onde a fiscalização apurou o
valor não recolhido sobre a folha de pagamento, e, ainda, a planilha denominada
“Contribuição previdenciária sobre auxílio doença, acidente, salário maternidade,
férias e 1/3 de férias”, de fls. 53-55, onde foram apurados os créditos do
contribuinte, referentes à recolhimentos excluídos da base de cálculo por força de
decisão judicial, efetuados nas competências 01/99 a 06/2011. Nessa planilha,
além da apuração da contribuição indevidamente recolhida pelo contribuinte,
consta o percentual da taxa de juros, o valor dos juros e o valor total a ser
compensado.
Tais dados foram comparados com a planilha de “Controle de compensação de
contrib previdenciárias – lançamentos GPS”, apresentados pelo contribuinte no
procedimento fiscal, à fl. 30.
No corpo do REFISC, a autoridade lançadora elaborou planilhas demonstrativas da
apuração dos créditos tributários e das compensações, demonstrando,
cabalmente cada uma das divergências apuradas, sobre as quais, diga-se de
passagem, o contribuinte, pontualmente não se manifestou.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
9
Portanto, não somente os elementos motivadores foram devidamente relatados,
como também os elementos probatórios das infrações colhidos pela autoridade
lançadora no procedimento, instruem o processo administrativo fiscal.
Como se vê, a fiscalização buscou determinar a origem das contribuições
lançadas, concluindo-se que os elementos fáticos, objeto do procedimento fiscal,
estão devidamente expostos no REFISC, concluindo-se que o AI preenche os
requisitos legais.
Portanto, formalmente, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, e,
ainda, em cerceamento ao direito de defesa, porque o contribuinte tomou
conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos
que embasaram a autuação fiscal.
Ressalte-se que o direito de defesa se perfectibilizou por meio da apresentação da
impugnação, na qual o contribuinte demonstrou conhecimento das autuações.

4. MANDADO DE SEGURANÇA No 2009.70.00.001740-6-VARA FEDERAL
AMBIENTAL DE CURITIBA/SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
O Autuado defende a legitimidade das compensações glosadas pela autoridade
fiscal, aduzindo que se encontram respaldadas por decisão com trânsito em
julgado (02/06/2011) exarada nos autos do Mandado de Segurança no
2009.70.00.001740-6-Vara Federal Ambiental de Curitiba, Seção Judiciária do
Paraná, ajuizado pelo contribuinte contra o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Curitiba.
Conforme extrai-se do REFISC, da impugnação, e das peças processuais
reproduzidas às fls. 436-502, no referido writ foi determinada a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio doença, férias indenizadas
e adicional de férias e reconhecido o direito à compensação.
Além da decisão judicial que ampara seu direito, o contribuinte também defende
que a existência do pleito judicial não prejudica o direito de reaver os valores
comprovadamente pagos a maior, de forma indevida, em face das disposições do
art. 165, I, do CTN, porquanto se tratam de pagamentos indevidos. Nesse mesmo
contexto, aduz que as compensações foram efetuadas com base no regramento
da Lei no 8.383, de 1991, especialmente o seu art. 66.
Passo a analisar suas razões.
O Código Tributário Nacional estabelece acerca da compensação ou restituição
imediata do contribuinte do pagamento indevido....
Destarte, quando se diz que a compensação no âmbito do lançamento por
homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91 independe de
autorização administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de praticar
atos de compensação, registrando-os na contabilidade da empresa e
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
10
comunicando ao Fisco no campo próprio de declarações (DCTF, GFIP, ou outra
forma), o que pressupõe a certeza do crédito, ou seja, que não haja dúvida quanto
à inexigibilidade do que foi pago. Como exemplo, temos os casos de erro de
cálculo ou de fato, situação em que não há discussão jurídica.
Nessa hipótese, há, de fato, desnecessidade de provimento administrativo ou
judicial, mas essa providência prévia é necessária quando para o reconhecimento
do crédito, é necessária declaração de ilegalidade ou de inconstitucionalidade,
casos em que deve ser observado outra regra presente no CTN, quais sejam, os
arts. 170 e 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Por força desse dispositivo legal, os recolhimentos referentes a tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo só poderá ser compensados após o
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
No presente caso, observa-se, compulsando os autos, que as compensações
glosadas pela autoridade fiscal foram autorizadas pelo Poder Judiciário nos autos
do Mandado de Segurança acima identificado, cuja decisão transitou em julgado
em 02/06/2011 e reconheceu ao contribuinte o direito de compensar as
contribuições previdenciárias pagas sobre as rubricas auxílio-doença e adicional
de férias ou terço constitucional de 01/1999 até 06/2011, corrigidas de acordo
com a Taxa Selic.
De acordo com as cópias das peças processuais carreadas autos pelo contribuinte,
que em sede de primeira instância, a liminar pleiteada no Mandado de Segurança
foi indeferida, e a sentença foi denegatória (fls. 462-471).
Na apelação, o Tribunal Regional da 4a Região (TRF4) decidiu, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da relatora, a Des. Federal
Maria de Fátiva Freitas Labarrère, em parte ora transcrito.....
Ressalte-se que na petição inicial, o contribuinte/impetrante pleiteou o direito à
compensação, sem as limitações impostas pelo art. 170-A do CTN e da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28.12.2005.
Infere-se do acórdão que o pleito não foi acolhido, registrando a decisão que o
contribuinte somente poderia proceder à compensação após o trânsito em
julgado, conforme dantes destacado.
Portanto, contrariamente ao aduzido pelo impugnante, a compensação cujo
direito foi reconhecido em sede judicial, deve observar o art. 170-A do CTN.
Resta evidente, portanto, que a alegação de que as compensações glosadas pela
autoridade fiscal seriam legítimas por serem respaldadas por decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2009.70.00.001740-6-Vara
Federal Ambiental de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, visto que:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
11
a) o acórdão do TRF4 reconheceu o direito à compensação das contribuições
recolhidas pelo impetrante, incidentes sobre verbas pagas a título dos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, férias
indenizadas e adicional de férias, condicionando a compensação ao trânsito em
julgado da decisão, em observância ao art. 170-A, do CTN;
b) o contribuinte não obteve decisão judicial que reconheça o direito à
compensação das contribuições incidentes sobre o salário-maternidade.
Portanto, nos termos da decisão judicial, o direito à compensação somente
poderia ter sido exercido pelo contribuinte a partir do trânsito em julgado, motivo
que levou a autoridade lançadora a reputar irregular compensação levada a efeito
na competência 04/2011, tendo procedido, com acerto, a glosa das
compensações indevidas.
No que tange a alegação de que a existência do pleito judicial não prejudica o
direito da impugnante em reaver os valores comprovadamente pagos a maior,
precipuamente no concernente às disposições do art. 165, I, do CTN, ou seja, de
pagamentos indevidos, também não se pode acolher.
Consoante análise supra, no caso em concreto o contribuinte recorreu ao Poder
Judiciário, tendo como objeto das ações intentadas a mesma matéria contida na
esfera administrativa, no presente feito, inclusive quanto ao salário maternidade
(que restou não acolhido e novamente impugnado em sede administrativa). Essa
opção importa na desistência do litígio no Processo Administrativo Fiscal ou à
desistência de recursos porventura interpostos, prevalecendo a decisão final da
Justiça, em observância ao Ato Declaratório Normativo COSIT no 03/1996, que
assim dispõe....
No mesmo sentido, foi editado o recente PARECER NORMATIVO COSIT No 7, de 22
de agosto de 2014 (Publicado(a) no DOU de 27/08/2014, seção 1, pág. 65), que,
em sua parte final, expressamente revogou o ADN Cosit no 3, de 1996. Colaciona-
se, para o voto, a ementa do citado Parecer...
Nos termos da legislação citada, a propositura - por qualquer que seja a
modalidade processual - de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou
posteriormente ao pedido, com o mesmo objeto, importa, por parte da
interessada, em renúncia tácita às instâncias administrativas e desistência de
eventual manifestação interposta, sendo irrelevante que o processo tenha sido
extinto, no Judiciário, sem julgamento do mérito (art.267 do CPC).
Nesses ponto, também a fim de delimitar os limites da lide, cabe esclarecer que
embora o contribuinte tenha se insurgido administrativamente contra a
contribuição incidente sobre o salário maternidade, não houve glosa de
compensação dessa natureza nos lançamentos em análise.
No caso específico do salário maternidade, observa-se dos autos que a tabela de
fls. 53-55, elaborada pelo escritório de advocacia contratado pelo contribuinte,
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
12
tem por denominação “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO
DOENÇA, ACIDENTE, SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS E 1/3 DAS FÉRIAS”.
Destarte, nas colunas integrantes da planilha, que objetiva demonstrar os créditos
da contribuinte, não há discriminação de parcelas a título de salário maternidade.
Portanto, resta esclarecido que o contribuinte não compensou contribuições
incidentes sobre verbas a título de maternidade, e que também não ocorreu glosa
de valores dessa natureza no presente AI. A Autoridade Fiscal considerou como
base de cálculo dos tributos recolhidos indevidamente, os mesmos valores da
planilha de fls. 55-53, como se vê da planilha do item 2.3 do REFISC.
Destarte, restam prejudicadas as alegações do contribuinte, que objetivam o
reconhecimento da ilegalidade da contribuição sobre o salário maternidade, bem
como das demais alegações que já foram objeto de ação judicial, em face do
disposto no §2o do artigo 1o do Decreto-lei no 1.737/1979, combinado com o
parágrafo único do artigo 38 da Lei no 6.830, de 1980 e disciplinado, no âmbito
administrativo, pelo Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 03, de 14/02/1996
acima citado.
Portanto, devem ser mantidas as glosas da compensação ocorrida na
competência 04/2011, nos seguintes valores: R$ 164.744,60 no estabelecimento
001-70, R$ 38.573,07 no estabelecimento 003-31, R$ 13.633,67 no
estabelecimento 005-01 e R$ 15.548,35 no estabelecimento 008-46.
5. INEXISTÊNCIA DA DIFERENÇA APONTADA QUANTO AO SAT/RAT E
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS NO SALDO DA COMPENSAÇÃO
Aduz o contribuinte que a fiscalização elaborou planilha com valores que
demonstram a inclusão de contribuições de terceiros e contribuições do SAT/RAT
no cálculo das compensações, todavia, afirma que em nenhum momento houve a
inclusão das referidas contribuições no saldo das compensações e que estas
ocorreram nos exatos termos estabelecidos nos autos do Mandado de Segurança
no 2009.70.00001740-6/PR, bem como que houve o recolhimento de terceiros e
SAT/RAT consoante a normatização legal.
No tocante a compensação indevida de SAT/RAT, a fiscalização em nenhum
momento do REFISC menciona que o contribuinte teria compensado
indevidamente recolhimentos incidentes sobre referida verba, muito pelo
contrário, considerou o cálculo da contribuição para o SAT/RAT, incidente sobre o
auxílio doença/acidente, férias e 1/3 de férias.
Não há registro de glosas de compensação de contribuições para o SAT/RAT, e a
planilha de fl. 13-16, bem como as informações do REFISC, indicam que somente
ocorreu a glosa do crédito apurado indevidamente para as terceiras entidades.
O que se verifica dos autos é que a fiscalização solicitou, no Termo de Intimação
Fiscal no 03 (fl. 68), que a empresa esclarecesse quanto aos critérios utilizados
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
13
para a definição do Código CNAE utilizado quando das declarações da GFIP, no
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.
Destarte, em que pese o contribuinte aduzir que efetuou corretamente todos os
recolhimentos previdenciários (contribuições patronal e para o SAT) no período
objeto da compensação, a fiscalização apurou, com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte por força dos sucessivos Termos de Intimação
(TIPF, TIF 01, 02, 03, 4 e 05), cujos dados foram registrados na planilha (fls. 48-52),
que no período 01/1999 a 06/2011, o contribuinte deixou de recolher valores de
contribuições previdenciárias. Registre-se que esses fatos, inclusive, ensejaram a
apuração de divergências para o período de 01/2010 a 12/2010, consolidadas no
AI DEBCAD no 51.042.428-7, integrante do processo administrativo fiscal no
10980.721417/2014-81, também decorrente da mesma ação fiscal.
Por outro lado, no item 2.3 do REFISC, a autoridade lançadora relata que com
base nas informações prestadas pela própria impugnante, especificamente nas
planilhas que deram origem à compensação (anexo 1, fls. 30 e 41-45, e fls. 53-55),
constatou que foram incluídos nos créditos as contribuições devidas as Terceiras
Entidades, que teriam incidido sobre as bases de cálculo discutidas judicialmente.
A conclusão partiu da análise das planilhas de cálculo dos supostos créditos
previdenciários apresentadas pelo contribuinte. A primeira planilha (fls. 42-44),
demonstra a contribuição previdenciária sobre férias. Já a segunda (fls. 45-47), a
contribuição previdenciária que incidiu sobre pagamentos a título de auxílios.
De fato, como se observa da planilha de cálculo do contribuinte (fls. 42-47), foi
considerado o percentual de 5,8% no cálculo dos créditos a serem compensados,
como se vê dos exemplos a seguir, extraídos, por amostragem das citadas
planilhas...
A amostragem acima indica que, de fato, o contribuinte inseriu indevidamente
nos seus créditos contribuições recolhidas para as terceiras entidades....
Referidos montantes foram glosados de forma correta devido a dois motivos,
primeiramente, porque a incidência não foi discutida judicialmente, e, em
segundo lugar, porque nos termos da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008 (vigente no período compensado), é vedada a compensação
pelo sujeito passivo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos. Na
planilha de fls. 13-15, integrante do REFISC, constam os valores indevidamente
compensados.
Portanto, deve ser mantida a glosa dos créditos decorrentes de recolhimentos
para as terceiras entidades (R$ 184.794,29, atualizado até 06/2011).
6. COMPENSAÇÃO INDEVIDA RELATIVA AO BATIMENTO FOLHA X GPS
Conforme planilha 01, anexa ao REFISC, ao proceder o comparativo entre as
contribuições devidas pela empresa nas competências 12/1999 a 07/2011,
apuradas na folha de pagamento, com os recolhimentos verificados em GPS, o
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
14
Auditor-Fiscal verificou a existência de créditos tributários não recolhidos, no
montante de R$ 122.122.660,82, atualizado até 06/2011.
Assim, procedeu à glosa dessa importância, com base na premissa de que o
contribuinte não pode compensar-se do que não pagou.
Especificamente com relação a competência 12/1999, onde também verificou
referidas divergências entre a remuneração da folha de pagamento e a declarada
na GFIP, a fiscalização entendeu que embora o Fisco não tenha procedido ao
lançamento da contribuição devida e que esse direito já se encontra decaído,
também não se pode reconhecer a existência do crédito tributário do sujeito
passivo.
Ocorre que referido procedimento não pode ser reputado como correto, como
passo a analisar.
Como se observa, a autoridade lançadora procedeu a um encontro de crédito
líquidos, certos e exigíveis do sujeito passivo (por força de decisão judicial), com
supostos créditos do Fisco, todavia não constituídos, e, ainda, com relação a
competência 12/1999, considerou a existência de crédito tributário cujo direito de
lançar já se encontra decaído.
Com efeito, a legislação permite que o encontro de créditos e débitos seja
procedido de ofício em determinadas circunstâncias e desde que observados os
requisitos legais.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, imperiosa a adequação do procedimento
de compensação de ofício às determinações da Instrução Normativa RFB no 1300,
de 20 de novembro de 2012, notadamente ao seu art. 61 (vigente na época do
lançamento), que dispõe que compete a autoridade da RFB, antes de proceder à
restituição e o ressarcimento de tributo, verificar a existência de débito exigível
em nome do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN...........
No caso dos autos, não se verificou a existência de crédito constituído em nome
do sujeito passivo credor da Fazenda Nacional, notadamente relativo à diferenças
“folha X GFIP” e “contabilidade X GFIP”, e, portanto, não há como considerá-los
líquidos e certos para fins de compensação de ofício.
Por outro lado, a própria administração tributária prevê que, previamente a
compensação de ofício, deverá ser solicitada ao sujeito passivo que se manifeste
quanto ao procedimento, nos termos do § 2o do art. 61 da citada norma que
regulamenta o assunto. Portanto, para que os valores compensados sejam
glosados ou simplesmente diminuídos, exige-se a constituição do crédito relativo
às diferenças de recolhimentos, o que não ocorreu e inclusive não pode mais se
verificar com relação à competência 12/1999, em face da decadência.
Nesses termos, implica afirmar que a compensação realizada no decorrer da ação
fiscal não se encontra dentro dos limites da compensação espontânea, nem pode
ser caracterizada como compensação de ofício.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
15
Nessas circunstâncias, reputa-se indevida a glosa nessa parte do lançamento, que
trata de divergências entre os valores declarados e recolhidos, uma vez que o fato
de haver diferenças entre “folha X GPS” não está previsto na legislação como fato
impeditivo do Autuado de se compensar dos créditos que alega ter direito.
Isso posto, entendo que deve ser excluído do lançamento do crédito tributário
principal os valores lançados como glosa de compensação indevida, relativamente
às competências e valores indicados na planilha integrante do item 2.3 do REFIS,
no montante de R$ 122.660,82, atualizado até 06/2011.
Por fim, o lançamento no valor de R$ 122.660,82 (devidamente corrigido até
06/2012), deve ser excluído do valor lançado na competência 07/2011, porque
nessa competência o contribuinte já tinha o direito a compensar, conforme
reconhecido judicialmente. O valor a ser excluído consta do Discriminativo do
Débito do DEBCAD no 51.064.009-5...
Observa-se que, reconhecido o direito à compensação de R$ 73.591,43 na
competência 07/2011, resta ainda o saldo a compensar de R$ 49.069,39 (R$
122.660,82 – R$ 73.591,43).
7. INCLUSÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO RELATIVO À FOLHA APRESENTADA
(ITEM 2.4 DO REFISC)
Deve ser reputada como correta a glosa do valor de R$ 6.344,23 (atualizado até
03/2011), decorrente da inclusão indevida na base de cálculo de pagamentos a
título de auxílio doença, a maior que o registrado na folha de pagamento.
8. AI DEBCAD No 51.064.010-9. APRESENTAR A GFIP COMOMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Inobstante o contribuinte defenda que seu procedimento de compensação foi
devidamente declarado na GFIP e está lastreado por decisões dos Tribunais
Superiores, consoante manifestado no presente voto, o procedimento de
compensação levado a efeito pelo contribuinte não pode ser reputado como
inteiramente regular pelo FISCO, motivo pelo qual deve ser mantida a multa por
descumprimento de obrigação acessória em epígrafe, pois ao informar as
compensações indevidas na GFIP, o contribuinte incidiu em infração ao disposto
no art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela
Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Destarte, a multa deve ser revisada, uma vez que restou afastada a infração
verificada na competência 07/2011 (item 6 do voto), consoante demonstrativo a
seguir...
Portanto, deve ser mantida a multa de R$ 3.380,00, e exonerado o valor de R$
500,00.
9. MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
16
Tocante à multa de ofício, com o advento da Medida Provisória no 449, em vigor
desde 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, a
multa pelo cometimento da infração apurada na presente autuação passou a ser
regulada pelo artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (inserido pela MP no
449/2008). Transcrevem-se os dispositivos relacionados:
Desse modo, em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento de
imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício, como apontado no AI
DEBCAD no 51.064.009-5, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de
lançamento de ofício, no caso a de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir
seu percentual ao seu livre arbítrio.
No que se refere à alegação de afronta a princípios constitucionais da exigência
em discussão, não cabe apreciação no presente julgamento, visto que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato
normativo em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação
das instâncias administrativas, consoante já manifestado no presente voto.
10. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
O pedido de realização de sustentação oral deve ser indeferido, visto que, na
legislação que rege o processo administrativo fiscal federal, inexiste previsão de
prática de tal ato na primeira instância administrativa, ou seja, no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Nesse diapasão, extrai-se da jurisprudência administrativa...
11. INTIMAÇÕES
O pedido para que as intimações referentes ao presente processo sejam feitas na
pessoa do patrono da Autuada não pode ser deferido, porquanto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo administrativo
fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e
III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972...
Este pedido formulado pela sociedade empresária MVC Componentes Plásticos
Ltda., portanto, não vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil e,
consequentemente, não tem força para tornar nula futura intimação efetuada nos
termos do Decreto no 70.235/1972.
12. DO PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS
Protesta o interessado pela produção de novas provas, se assim se fizer
necessário ao longo do curso processual.
No que se refere a esta questão, a legislação processual administrativa determina
no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72....
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
17
Assim, quanto ao pedido produção de novas provas, só se pode aqui dizer que a
inserção de novos elementos de prova no processo depois de transcorrido o prazo
de impugnação, só pode ser deferida no caso de estarem presentes alguma(s) das
circunstâncias previstas no parágrafo 4.o do artigo 16 do Decreto n 70.235/72
(impossibilidade de apresentação durante o prazo de impugnação, por conta de
“força maior”, “fato ou direito superveniente” etc.), o que só poderá ser avaliado
quando da situação em concreto.
13. EFEITOS DO JULGAMENTO SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em face da exoneração de parte do crédito tributário lançado e impugnado,
consoante manifestado neste voto, demonstram-se, a seguir, os valores excluídos
e mantidos:

14. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, MANTENDO EM
PARTE o crédito exigido, nos seguintes termos:
a) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 51.064.009-5 no
valor retificado de R$ 232.499,69 (originário), acrescido da multa de ofício de 20%
e juros de mora, e exonerando o crédito tributário no valor de R$ 73.591,43,
acrescido da multa de oficio de 20% e dos juros de mora;
b) mantido em parte o crédito tributário (multa) exigido no DEBCAD no
51.064.010-9, no valor de R$ 3.380,00, exonerando o crédito tributário no valor
de R$ 500,00.

Em sede de Recurso, apresenta preliminar de tempestividade, aduz nulidades no
auto e violação da motivação dos atos administrativos, contraditório e da ampla defesa. Defende
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, não incidência das contribuições exigidas
da recorrida, direito a recomposição da parcela indevidamente recolhida, sustenta existência de
violação do princípio do não-confisco e questiona a aplicação da multa de ofício.
Eis o relatório.
b) o reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no processo
administrativo, com o sobrestamento do feito, por força do artigo 62-a, § 2o, do regimento interno
do conselho administrativo de recursos fiscais – carf.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
18

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele o conheço.
Quanto as alegações de nulidade e violação da motivação dos atos administrativos,
contraditório e da ampla defesa, com a devida vênia, ouso discordar.
Ao meu juízo, entendo que no presente processo houve o atendimento integral a
todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular lançamento, procedimento
administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo,
consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, disposição legal infringida, diversas planilhas detalhando cada
crédito levantado, fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e
validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada, por exemplo, no caso de não
constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a
consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em
análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
19
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo.
Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação foram sobejamente
expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a impugnante exercesse
seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Portanto, afasto, por considerar descabidas, todas as alegações de nulidade.
Concernente ao pleito por suspensão de exigibilidade, já fora esclarecido na decisão
de piso que o crédito tributário em litígio se encontra com a exigibilidade suspensa por força da
apresentação da impugnação (art. 151, III, do CTN).
Continuando, referente as contribuições sobre as parcelas referentes aos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como salário-maternidade,
férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço), mister repisar que não cabe mais a este
colegiado a analise da natureza destas verbas ou incidência de contribuição previdenciária
patronal sobre elas eis que já foram objeto de manejo judicial, caracterizando a concomitância.
Vejamos Súmula neste sentido:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
20
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005

Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62.
Sendo assim, não dou seguimento a análise destas matérias (incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre 15 primeiros dias de afastamento dos empregados
doentes ou acidentados, salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 ) por
clara previsão de não conhecimento de acordo com a sumula retro mencionada (concomitância
com ação judicial).
Apenas a título argumentativo, fora esclarecido na decisão de piso que o salario
maternidade nem fora objeto de autuação e lançamento e tal fato resta comprovado nas planilhas
discriminativas dos créditos fiscais levantados.
Noutro giro, merece ser analisado o direito a compensação dos créditos levantados
pela recorrente. Adiro e ratifico a decisão de piso nesse ponto. Vale dizer, entendo ser vedada a
possibilidade de compensação quando o crédito carece de reconhecimento judicial para sua
validade. Isto é, precisa de providência prévia e necessária para o reconhecimento do crédito.
Assim, deve ser observada a regra presente no CTN, arts. 170 e 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Replico, neste momento, inteligência do acordão de piso:
Por força desse dispositivo legal, os recolhimentos referentes a tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo só poderá ser compensados após o
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
21
No presente caso, compulsando os autos resta claro que as compensações
glosadas pela autoridade fiscal foram autorizadas pelo Poder Judiciário nos autos
do Mandado de Segurança acima identificado, cuja decisão transitou em julgado
em 02/06/2011 e reconheceu ao contribuinte o direito de compensar as
contribuições previdenciárias pagas sobre as rubricas auxílio-doença e adicional
de férias ou terço constitucional de 01/1999 até 06/2011, corrigidas de acordo
com a Taxa Selic.
Ressalte-se que na petição inicial, o contribuinte/impetrante pleiteou o direito à
compensação, sem as limitações impostas pelo art. 170-A do CTN e da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28.12.2005.
Infere-se do acórdão que o pleito não foi acolhido, registrando a decisão que o
contribuinte somente poderia proceder à compensação após o trânsito em
julgado, conforme dantes destacado.
Portanto, contrariamente ao aduzido pelo impugnante, a compensação cujo
direito foi reconhecido em sede judicial, deve observar o art. 170-A do CTN.
Resta evidente, portanto, que a alegação de que as compensações glosadas pela
autoridade fiscal seriam legítimas por serem respaldadas por decisão judicial
proferida nosautos do Mandado de Segurança no 2009.70.00.001740-6-Vara
Federal Ambiental de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, visto que:
a) o acórdão do TRF4 reconheceu o direito à compensação das contribuições
recolhidas pelo impetrante, incidentes sobre verbas pagas a título dos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, férias
indenizadas e adicional de férias, condicionando a compensação ao trânsito em
julgado da decisão, em observância ao art. 170-A, do CTN;
b) o contribuinte não obteve decisão judicial que reconheça o direito à
compensação das contribuições incidentes sobre o salário-maternidade.
Portanto, nos termos da decisão judicial, o direito à compensação somente
poderia ter sido exercido pelo contribuinte a partir do trânsito em julgado, motivo
que levou a autoridade lançadora a reputar irregular compensação levada a efeito
na competência 04/2011, tendo procedido, com acerto, a glosa das
compensações indevidas.
Por isto, mantenho a decisão de piso referente ao lançamento de glosa de
compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos delimitados. Vide
Sumula CARF neste sentido.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
22
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.

Quanto aos créditos vincendos, pós decisão judicial, não há litígio neste ponto.
Quanto aos argumento de não confisco e ilegalidade, não merecem ser conhecidos,
por não ser competência deste colegiado. Isso porque não compete este colegiado a apreciação
de questões constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário. Vejamos Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

No que afeta a aplicação da multa de ofício, fora devidamente esclarecido, e
ratifico, que com o advento da Medida Provisória no 449, em vigor desde 2008, a multa pelo
cometimento da infração apurada na presente autuação passou a ser regulada pelo artigo 35-A da
Lei no 8.212, de 1991 (inserido pela MP no 449/2008).
Desse modo, na falta de pagamento ou recolhimento de imposto/contribuição,
apurada em procedimento de ofício, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento
de ofício, no caso a de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, não podendo deixar de
aplicá-la ou reduzir seu percentual ao seu livre arbítrio.
Por fim, mas não menos importante, tocante ao reconhecimento da repercussão
geral da matéria versada no Processo Administrativo, com o sobrestamento do feito, por força do
artigo 62-A, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
pleiteada pelo recorrente, até que seja julgado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o
640.452/RO, não merece prosperar.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, devendo ser
impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.730 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721418/2014-25
23

Não há qualquer previsão legal ou regimental que autorize a suspensão do marcha
processual em razão de a constitucionalidade de matéria estar pendente de decisão, ainda que
esteja submetida à repercussão geral, razão pela qual indefiro o pedido de sobrestamento do
julgamento. Assim, rejeito tal pleito.
Desta forma, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
relativas a questões constitucionais, da matéria concomitante com processo judicial, da matéria
estranha à lide (salário maternidade) e acerca da RFFP, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso voluntário da contribuinte
quanto a questões constitucionais e demais questões acima mencionadas, rejeitar as preliminares
e no mérito negar provimento, nos moldes acima delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 751
DF CARF MF
Original